Tribunal: STF
Processo: AI 201616
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiram os agravantes demonstrar o desacerto da
 decisão que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do R.E., nem o da ora
agravada que adotou a mesma fundamentação e conclusão.
2.      No mais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido
de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais. Menos, ainda, quando locais (Súmula nº
 280).
3.      Agravo improvido.